Tribunal: TJMT
Processo: 1011474-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011474-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE TEIXEIRA LOPES - CPF: 060.767.311-76 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE CORREÇÃO E JUROS SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATRIVAMENTE – PAGAMENTO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de condenar a seguradora ao pagamento de juros e correção monetária sobre indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pago em atraso pela via administrativa (Art. 5o, §1 da Lei no 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1011474-44.2020.8.11.0041

Apelante:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelado:
LUIZ FELIPE TEIXEIRA LOPES

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
.

Ação
: Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos, movida em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a requerida ao pagamento da diferença correspondente aos juros e atualização monetária sobre o valor pago administrativamente em atraso, cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC, desde a data do recebimento do pedido administrativo, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento.

Apelação
(Id.

185606765
)
: Sustenta, em síntese, que o pagamento administrativo foi realizado e prazo regular, e afirma que o processo foi interrompido devido à falta de documentação. Alega a necessidade de reformar a r. sentença, em razão da ausência de mora no adimplemento. Aduz que ausentes os juros e a correção monetária sobre o valor pago administrativamente.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 185606769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
.

Ação
: Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos, movida em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a requerida ao pagamento da diferença correspondente aos juros e atualização monetária sobre o valor pago administrativamente em atraso, cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC, desde a data do recebimento do pedido administrativo, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento.

A controvérsia está em saber se correta a aplicação de juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A atualização da indenização recebida na esfera administrativa ocorre quando o pagamento é realizado pela seguradora ao prazo superior de 30 dias, previsto no §1o do art. 5o da citada lei, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS FOR ULTRAPASSADO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL – DESCABIMENTO – COMPROVADA A INOBSERVÂNICA DO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária fora do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, haverá a incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário.” (RAC n. 1007706-13.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 10.08.2022 - destaquei) APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).” (RAC n. 1025485-49.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.08.2020 – destaquei).

No caso, a apelante aduz que o pleito administrativo do seguro obrigatório foi recebido em 10/12/2018, entretanto, devido a necessidade de complemento da documentação, em razão da falta de boletim de ocorrência, o prazo foi interrompido, e o pagamento foi realizado dia 04/04/2019 (Id. 185606707 - Pág. 4).

Entretanto, apesar das alegações da apelante, não logrou êxito em comprovar a referida interrupção. Do exame, extrai-se que o boletim de ocorrência foi devidamente recebido, via carimbo no dia 07/12/2018 (Id. 185606707 - Pág. 8).

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –
PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrando o autor que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da correção monetária e juros sobre o montante pago ao beneficiário, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei n. 6.194/74.

(N.U 1024212-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Dessa forma, verifica-se a ocorrência do adimplemento administrativo com atraso superior ao prazo de 30 dias.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023